Tribunal: TJSP
Processo: 2259620-03.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Correção do dispositivo do acórdão que se faz necessária.

Acolhimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259620-03.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
ANTONIO BARBOSA DE SÁ, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259620-03.2015.8.26.0000/50000 - Rio Claro 2/3
EMBARGANTE: ANTONIO BARBOSA DE SÁ
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135486
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material – Ocorrência
Correção do dispositivo do acórdão que se faz necessária.
Acolhimento dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
404/421, que conheceu em parte e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao agravo
de instrumento interposto pelo Banco executado.
Pleiteia o embargante a correção do erro material encontrado no acórdão,
para que dele passe a constar que, ao agravo de instrumento, na parte conhecida, negou-se
provimento.
É O RELATÓRIO.
O erro material contido no aresto atacado é evidente e passível de
correção.
Diante disso, devem ser acolhidos os embargos, conforme pedido neles
formulado, apenas para a correção do erro material verificado na tira de julgamento, na
ementa e no dispositivo do acórdão embargado, conforme as seguintes retificações:
Na tira de julgamento, onde constou: “Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U."
Leia-se: “Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U. Ÿ.
Na ementa do acórdão, leia-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259620-03.2015.8.26.0000/50000 - Rio Claro 3/3
"Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido."
No dispositivo, leia-se:
Pelo exposto, considerando o quanto acima decidido, CONHEÇO em
parte do agravo e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao mesmo".
Fica, desta forma, corrigido o erro material.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator